Tribunal: CARF
Processo: 13830.720157/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720157/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.125 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ELDER DORETTO MAZINNI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no
valor de R$ 11.414,53.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, por se tratar de pagamento por liberalidade. Alega a Fiscalização
que o contribuinte declarou pensão alimentícia à filha Vitória Ferreira Doretto, nascida em
23/09/1992. Conforme acordo homologado judicialmente, o fiscalizado pagaria pensão de 30%
dos rendimentos a filha MENOR. Em 2010, a filha havia completado 18 anos. Conforme os arts.
5o e 1.701 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), a menoridade cessa aos 18
anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720157/2014-38
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.125 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720157/2014-38

Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega, em suma, que o pagamento da
pensão não ocorre por liberalidade, mas por decisão judicial não revogada, em vigor. Na petição
inicial o termo menor não se referiu ao término da obrigação, mas tão somente à idade da filha à
época. Não foi delimitada a exoneração. Não resulta daí que ao completar a maioridade cessou a
obrigação, portanto a pensão é legítima e válida. A orientação majoritária dos tribunais vem
sendo no sentido de admitir a extensão do limite de idade até os 24 anos, para permitir ao filho
sua formação educacional, sem incentivar o ócio.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente em
a impugnação, mantendo a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.VRO.0323.REP.002).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A decisão de primeira instância manteve a glosa, alegando que, para fins
tributários, não é relevante que a obrigação de prestar alimentos não tenha sido exonerada, mas
tão somente que a sua aplicabilidade se dê em consonância com as regras do Direito de Família.
Afirma que, embora o reconhecimento da dedutibilidade da pensão alimentícia não se encontre
necessariamente vinculado aos mesmos critérios estabelecidos para a dependência fiscal, é fato
que essas duas deduções seguem caminhos paralelos, na medida em que têm como fundamento
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.125 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720157/2014-38

os conceitos e as normas do Direito de Família, que pugnam pela demonstração da real e efetiva
necessidade do alimentando de continuar percebendo auxílio, após cessada a menoridade.
Assim, considerou que não restou comprovado nos autos que em 2011 a
alimentanda Vitória Ferreira Doretto, então com 19 anos, já atingida a maioridade civil, estivesse
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, mantendo a
glosa do valor de R$ 11.414,53, a título de pensão alimentícia judicial, declarada pelo
contribuinte.
Manteve também a glosa de R$ 1.046,32, referente ao 13o salário, uma vez que a
tributação é exclusiva na fonte e a dedução no ajuste anual, da parcela da pensão alimentícia já
computada para fins de cálculo da retenção sobre o décimo terceiro salário, representaria
aproveitamento em duplicidade deste valor de pensão e, consequentemente, redução indevida do
imposto apurado no ajuste anual.
Entendo que a decisão combatida merece ser reformada em parte.
No tocante à glosa referente ao 13o salário, está correto o entendimento da
autoridade julgadora, de modo que essa glosa deve ser mantida, sendo adotados os mesmos
fundamentos da decisão da DRJ.
No entanto, quanto à dedutibilidade da pensão paga durante o ano-calendário,
penso que assiste razão ao Contribuinte, uma vez que a alimentanda possuía menos de 21 anos
no ano-calendário objeto do lançamento fiscal, sendo considerada dependente para fins de
imposto de renda, nos termos do art. 35, III, da Lei no 9.250/95. Adotando o mesmo raciocínio da
decisão da DRJ, justifica-se o pagamento da pensão pelo dever de educação, imanente ao poder
familiar, contudo, a obrigação de estar cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau somente seria aplicável se a alimentanda tivesse mais de 21 anos e
menos de 24 anos.
Desse modo, deve ser afastada a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial
de R$ 11.414,53 e mantida a glosa de R$ 1.046,32 relativa ao 13o salário.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 11.414,53.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.125 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720157/2014-38

Fl. 97
DF CARF MF
Original